Tribunal: TJSP
Processo: 2135078-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135078-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante MUNICIPIO
DE MAIRIPORÃ, são agravados ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR,
LELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e NELSON VILMAR DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135078-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33108
2
Voto no 33108
Comarca:
Mairiporã
Agravante:
Município de Mairiporã (exequente)
Agravados:
Almerio Antunes de Andrade Junior e outros
(executados)
Ementa: Execução fiscal. A decisão interlocutória atacada
determinou ao Município que procedesse ao recolhimento das
despesas postais para citação do executado. A insurgência do
agravante não deve ser conhecida. Valor da causa (R$927,45)
inferior ao de alçada que, na data da propositura, correspondia a
R$1.107,17. Não se conhece do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão determinou que o Município procedesse ao recolhimento de
despesas postais para citação postal do executado, nos autos da
execução fiscal movida pelo Município de Mairiporã em face de
Almerio Antunes de Andrade Junior e outros.
Aduz o Município-agravante, em síntese, que a Fazenda
Pública não está sujeita ao recolhimento antecipado das custas para
realização da diligência citatória; há jurisprudência pacificada no
sentido de que a Fazenda goza de isenção do recolhimento de taxa
para citação postal.
É o relatório.
Não obstante a discussão travada nos autos, o recurso
não deve ser conhecido, uma vez que o valor da causa se mostra
inferior ao de alçada.
Sabe-se que, nos termos do artigo 34 da Lei das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135078-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33108
3
Execuções Fiscais, “das sentenças de primeira instância, proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.
Extinta a OTN, a atualização do valor de alçada passou a
ser feita pelos índices que a substituíram. Assim, o STJ consignou
entendimento de que 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50
UFIR = R$ 328,27 (REsp 607.930/DF).
No caso, o ajuizamento deu-se em março de 2020. Nessa
época, o valor de alçada correspondia a R$1.107,17. O montante
exequendo, contudo, é inferior (R$927,45).
Dessa forma, percebe-se que o exequente cometeu erro
quando da interposição do presente recurso e, portanto, não é
possível aplicar-se o princípio da fungibilidade, recebendo-o como
embargos infringentes.
Assim dispõe a Súmula 259 do extinto TRF: “Não cabe
agravo de instrumento em causa sujeita à alçada de que trata a Lei
6.825, de 1980, salvo se versar sobre o valor da causa ou
admissibilidade do recurso”.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora